Tribunal: TJDFT
Processo: 0735589-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735589-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDA JACINTO XAVIER AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O (Num. 19178692). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LINDA JACINTO XAVIER contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0727072-48.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, por meio do qual pretendia a suspensão da Assembleia Geral Ordinária marcada para a data de hoje e a ser realizada por meio virtual. Por meio da decisão de ID Num. 19083304, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Agravante, em petição protocolizada em 31/08/2020 (Num. 19178692), pede a desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 01 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador